Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717820-55.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE APELADO: ATAMIS FARIA MACHADO D E S P A C H O Concedo a Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca da petição e documentos de ID 15892133. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator